Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-22.2015.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003063-22.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), MARIANE PEDROSO DE OLIVEIRA MEDEIROS - CPF: 890.391.731-68 (APELADO), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (APELANTE), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DA MULTA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES – OBRIGAÇÃO DOS COMPRADORES DE QUITAR OU TRANSFERIR O FINANCIAMENTO – DEMORA EVIDENCIADA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO

– OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INSERÇÃO DO NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL PARA AMBAS AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE PREVISTA NO PACTO SOMENTE PARA OS PROMITENTES COMPRADORES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A fim de preservar a autoridade da decisão judicial e, ainda, como meio de incentivar o cumprimento da decisão é que são fixadas as astreintes.

O objetivo não é que o credor receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim uma medida de reforço, voltada a incentivar a sua satisfação.

Afigura-se irregular a conduta do comprador em atrasar, eventuais, pagamento das parcelas do financiamento e não cumprir a obrigação assumida consistente na quitação do saldo devedor ou transferência do financiamento.

Ao deixar de honrar com o pactuado, o comprador quebrou a boa-fé contratual que deve reger as relações negociais.

No entanto, no caso em comento, diferente do entendido pelo douto sentenciante, não houve a inserção do nome dos vendedores nos órgãos de proteção ao crédito, sem dúvida a situação vivenciada pelos autores (promitentes vendedores) evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

Conforme se observa na avença celebrada entre as partes, a multa contratual é prevista somente em caso de descumprimento da obrigação por parte do promitente comprador

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
ARISTÓTELES CADIDE DA SILVA E OUTRA,
contra a sentença, de Id. n.o 72604471, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa Contratual e Indenização por Dano Moral no 0003063-22.2015.8.11.0003, ajuizada por EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS E OUTRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos: i) a cumprirem a obrigação contratual de quitar o financiamento ou transferir o saldo devedor para o seu nome, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais); ii) ao pagamento de multa contratual no valor de 10% sobre o valor do débito; iii) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora, desde a citação, e corrigido monetariamente, a partir da publicação da sentença.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração, de Id. n.o 72604477, opostos por Edivaldo Carmo de Medeiros e outra, foram acolhidos na decisão de Id. n.o 72597692 para corrigir a parte dispositiva da sentença e declarar que o valor da multa, a ser paga pelos requeridos, deve ser como previsto no contrato que as partes livremente celebraram, na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio.

Em suas razões, de Id. n.o 72603351, a parte apelante discorre sobre o prazo exíguo para o cumprimento da obrigação de fazer e o valor, exorbitante, da multa diária aplicada pelo douto sentenciante.

Aduz que não há dano moral, no caso, pois o valor do financiamento do imóvel vem sendo pago mensalmente, destacando que se, eventualmente, houve o atraso, o débito foi quitado logo em seguida.

Discorre sobre a cláusula penal e fato novo, aduzindo que a multa deve ser aplicada a ambos os contratantes, pois lograram êxito na venda do imóvel na data de 10.02.2019 e na quitação do saldo devedor junto ao Banco Bradesco, no entanto ao transferir a matrícula do imóvel verificou-se que existe a prenotação em virtude de ação trabalhista em desfavor do Edvaldo do Carmo de Medeiros.

Assevera que tiveram que atuar nos autos do processo trabalhista, na condição de terceiros para postular a retirada do ato de constrição uma vez que a ação é do ano de 2018, antes da venda do imóvel

Sustenta, por fim, que o valor dos honorários devem ser reduzidos.

A parte requer, assim, o provimento do recurso para: excluir a multa diária, ante o cumprimento da obrigação; excluir ou reduzir a condenação por danos morais; condenar os apelados ao pagamento das custas e honorários e, por fim; condenar os apelados ao pagamento de multa, nos termos da cláusula 7, item 2, do contrato celebrado.

As contrarrazões aportaram no Id. n.o 72604531, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pelo que se verifica dos autos, as partes celebraram instrumento particular de compra e venda, de Id. n.o 72598119, por meio do qual os apelados venderam aos apelantes um imóvel residencial registrado sob a matrícula n.o 62.492, localizado na cidade de Rondonópolis, no valor total de R$805.000,00 (oitocentos e cinco mil reais).

Entre as obrigações do comprador restou estabelecido o pagamento mensal das parcelas e que o montante do saldo devedor do financiamento seria transferido para o seu nome ou seria quitado, até o dia 10.12.2013.

Resta inconteste nos autos que tal obrigação não foi cumprida e diante da ação manejada pelos promitentes vendedores, ora apelados, o douto sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar os requeridos, promitentes compradores, ao cumprimento da obrigação de quitar o financiamento ou transferir o saldo devedor, além do pagamento de danos morais e multa contratual.

Em face desse
decisum
insurgem-se os recorrentes pleiteando a sua reforma para: a) excluir a multa diária, ante o cumprimento da obrigação; b) excluir ou reduzir a condenação por danos morais; c) condenar os apelados ao pagamento das custas e honorários e, por fim; d) condenar os apelados ao pagamento de multa, nos termos da cláusula 7, item 2, do contrato celebrado.

Pois bem.

Do prazo para o cumprimento da obrigação e a aplicação de multa diária.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

In casu
, afigura-se irregular a conduta dos promitentes compradores, ora apelantes, em atrasar, eventuais, pagamento das parcelas do financiamento e não cumprir a obrigação assumida no contrato consistente na quitação do saldo devedor ou transferência do financiamento.

Portanto, escorreita a aplicação de multa pelo douto sentenciante.

A parte recorrente aduz que a penalidade deve ser afastada, pois a obrigação já foi cumprida. Aduzem em suas razões que lograram êxito na quitação do saldo devedor em 10.02.2019, no entanto é possível identificar no Id. n.o 72604481, petição informando o cumprimento da obrigação em 10.02.2021. Portanto, não há como extirpar as
astreintes
já que, a toda evidência, somente depois da sentença é que houve o cumprimento da determinação.

De outra via, embora a multa

deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar um ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, ao parametrizar a multa cominatória, pois esta deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Ademais, importante observar que a matéria referente à fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto à condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, mas sim, consiste em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3o Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27)

Neste sentido é a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO ... A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (STJ, REsp 708290/RS, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007).

Do dano moral.

Os recorrentes o afastamento da condenação ou a redução do quantum fixado.

Na hipótese, cabe analisar a presença dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, especificamente, quanto ao pedido de compensação dos danos morais, consoantes preconizam os artigos 186 e 927 do CC,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Como salientado, o dever de reparação requer

o concurso dos seguintes elementos: conduta, nexo de causalidade, dano e culpa.

Ao meu sentir, conforme já mencionado no tópico anterior, afigura-se irregular a conduta do comprador em atrasar, eventuais, pagamento das parcelas do financiamento e não cumprir a obrigação assumida consistente na quitação do saldo devedor ou transferência do financiamento.

Ao deixar de honrar com o pactuado, o comprador quebrou a boa-fé contratual que deve reger as relações negociais. No entanto, no caso em comento, diferente do entendido pelo douto sentenciante, não houve a inserção do nome dos vendedores nos órgãos de proteção ao crédito, sem dúvida a situação vivenciada pelos autores (promitentes vendedores) evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar verdadeiro dano moral.

Os autores, ora apelados, noticiaram na exordial que tiveram o nome inserido no SERASA e CADIN, mas nada acostaram aos autos para corroborar as alegações. Entretanto, o douto Juiz
a quo
, no Id. n.o 72598231, a fim de elucidar a questão controvertida, converteu o julgamento em diligência e determinou a expedição de ofício ao SERASA e CADIN, a fim de que estes informem se o nome dos autores foram inseridos no rol de maus pagadores, em razão do não pagamento das parcelas do financiamento mencionado na exordial.

Em resposta aportou aos autos a resposta do Banco Central, no Id. n.o 72598702, sinalizando a inexistencia de quaisquer anotações em nome da parte autora no CADIN, senão vejamos:

O SERASA, por sua vez, respondeu a ofício juntando os extratos de Id. n.o 72598722, no entanto, analisando as informações é possível verificar diversas anotações no nome de ambos os apelados, mas nenhuma decorrente da parcela do financiamento objeto do contrato discutido nos autos.

Com efeito, não restou, seguramente, comprovada a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

O dano moral não decorre de simples inadimplemento contratual. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

Resta sedimentado no entendimento jurisprudencial pátrio que o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar o prejuízo indenizável, sendo necessário demonstrar a ocorrência de lesão a direitos da personalidade, referente à honra, dignidade, intimidade, imagem, nome, o que não ocorreu na hipótese.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO REJEITADA – NEGATIVA DE CONTRADITA – ART. 414, §1o, CPC – CAUSA DO SINISTRO INCONTROVERSA – BEM SEGURADO (COLHEITADEIRA) QUE CAIU EM BURACO DURANTE A COLHEITA – NEGATIVA DA SEGURADORA EM ARCAR COM O PAGAMENTO TOTAL DA COBERTURA SECURITÁRIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS SERVIÇOS E PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DO BEM SEGURADO – TESE DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE ALGUMAS PEÇAS CONSTANTES NO ORÇAMENTO DADO PELA AUTORIZADA NÃO ESTÃO RELACIONADAS AO SINISTRO, PORQUE DECORREM DE DESGASTE NATURAL E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO – RÉ QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS QUE LHE CABIA A TEOR DO ART. 373, II, DO CPC – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM CONTRATAÇÃO DE MAQUINÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO DE CAMPO, ENQUANTO ERA ESPERADA A SOLUÇÃO DO SINISTRO PELA SEGURADORA – BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE PROFISSIONAL DO SEGURADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 771 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS QUE, DE OUTRO LADO, NÃO FORAM COMPROVADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO PREJUDICADO.Não havendo elementos que indiquem qualquer forma de suspeição, desacolhe-se o pedido de contradita de testemunha arrolada pelo réu.Existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, no que tange à avaria no maquinário segurado e à extensão dos DANOS para o seu conserto. Não tendo a seguradora logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do referido Código. A indenização securitária é devida, uma vez que os gastos com o conserto do bem foi devidamente comprovado nos autos, sendo, devido, também o reembolso do montante arcado com a locação de maquinário para a realização da colheita da lavoura, enquanto era esperada solução do sinistro pela seguradora, considerando a ausência de impugnação específica em relação ao pleito.
O MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL não gera DANO MORAL porque não ofende, em tese, a dignidade humana.
”
(N.U 0004620-20.2010.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ESTIMATÓRIA OU QUANTI MINORIS. PERITO. CORRETOR. ENGENHEIRO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de impugnação à nomeação de perito no momento adequado, bem como a apresentação de quesitos demonstram a aceitação tácita da parte com a indicação do profissional escolhido para realizar o exame pericial, configurando preclusão a obstar questionamentos acerca da qualificação técnica do perito. 2. A ação estimatória ou quanti minoris é uma das ações para defesa dos vícios redibitórios, em que o adquirente da coisa defeituosa reclama o abatimento do valor pactuado, diante da desvalorização do bem decorrente de vícios. 3. A falta de comprovação da desvalorização do imóvel leva à improcedência do pedido para abatimento do preço pactuado entre as partes para aquisição do imóvel. 4. O dano moral consiste em uma lesão que ofende a integridade psíquica da pessoa, a sua honra, dignidade ou vida privada, fazendo-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 5.
O simples descumprimento contratual, apesar de causar frustração, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial. 6. Apelação conhecida, mas desprovida.
”
(Acórdão n.1191102, 07020702420178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS. SEGURO DE VIDA. ART. 792 DO CPC. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. INDICAÇÃO DAS BENEFICIÁRIAS NA APÓLICE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. 1. Trata-se de ação em que busca a parte autora a condenação da requerida ao pagamento do restante do capital segurado contratado, no valor de R$ 2.003,86, atualizado segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, conforme dispo o art. 722 do Código Civil. 2. Afasto a aplicação do art. 792 do CPC, devendo o capital segurado ser pago as autoras na proporção de 50% para cada uma, como expressamente estipulado na apólice, descontado o valor já pago. 3. Readequação de ofício da sentença por ser ultra petita. Tangentemente ao valor indenizatório, estou, de ofício, limitando-o a R$ 2.003,86, sob pena de ocorrência de sentença ultra petita, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil. 4. Dano Moral. Consoante entendimento desta Câmara
o mero descumprimento contratual não é o bastante para caracterizar prejuízo indenizável, porque a frustração contratual, por si só, não gera dano moral.
NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS.”
(Apelação Cível, No 70053017893, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 18-09-2014)

Portanto merece amparo a pretensão dos recorrentes, no ponto, devendo ser reformada a sentença.

Da aplicação de multa aos autores.

Os recorrentes aduzem que a multa contratual deve ser aplicada a ambos os contratantes, pois ao transferir a matrícula do imóvel verificou a existência da prenotação em virtude de ação trabalhista em desfavor de Edvaldo do Carmo de Medeiros.

Pontuou que que tiveram que atuar nos autos do processo trabalhista, na condição de terceiros para postular a retirada do ato de constrição uma vez que a ação é do ano de 2018, antes da venda do imóvel

A multa que os recorrentes pretendem que seja aplicada a ambas as partes é a indicada na cláusula 7, item 2, do contrato celebrado.

No entanto, conforme se observa na avença de Id. n.o 72598119, a penalidade é prevista somente em caso de descumprimento da obrigação por parte do promitente comprador.

Outrossim, a obrigação de transferência ou quitação do imóvel deveria dar-se até 10.12.2013, no entanto o cumprimento somente ocorreu no ano de 2020, 7 (sete) anos após a data pactuada e após o ajuizamento da ação por parte dos promitentes vendedores.

Com efeito, não merece guarida o pleito dos recorrentes.

Dos honorários.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. (...)”

No caso, a parte autora em sua exordial pediu a condenação da parte requerida: ao cumprimento da obrigação concernente à quitação do saldo devedor ou transferência do financiamento; ao pagamento de cláusula penal e indenização por dano moral.

Considerando os contornos deste julgado, que somente deu guarida ao pedido relacionado a indenização por danos morais, a parte requerida, ora recorrente, permanece sucumbente nos autos.

Além disso, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro, de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, deve ser mantida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para afastar a condenação por danos morais.

Inaplicável à hipótese, a majoração prevista nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021